Tribunal: TJDFT
Processo: 0750358-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750358-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NUNES CALAZANS AGRAVADO: JOSE MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE NUNES CALAZANS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de cobrança c/c despejo por falta de pagamento ajuizada contra JOSÉ MARTINS DA SILVA, indeferiu o pedido liminar de despejo. Nas razões recursais (ID 53801443), o autor agravante alega que o contrato de locação se encontra desprovido de garantia, pois o débito em aberto ultrapassa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) da caução locatícia dada como garantia nos termos do art. 37 da Lei n. 8.245/91, já utilizado para amortização do saldo devedor. Aduz ainda que o débito ultrapassa o valor de 3 (três) aluguéis da caução processual prevista no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91. Nessa esteira, sustenta que esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou no sentido de mitigar a exigência de caução nas hipóteses em que haja créditos relativos às parcelas de aluguel em aberto que possam ser utilizadas como substituição à caução. Afirma que a probabilidade do direito reside na documentação que instrui a inicial, comprovando o inadimplemento das obrigações, e que o perigo da demora resulta no aumento dos prejuízos pelo não pagamento dos aluguéis, contas de água e luz. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando a concessão da liminar de despejo vindicada nos autos originários. Ainda em sede de pedido liminar, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que não seja negativado em razão das contas de água e energia do imóvel locado que estão em aberto. Preparo recolhido (IDs 53801445 e 53801444). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos cumulativos exigidos para o deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de ação de despejo de imóvel residencial por falta de pagamento, com pedido de liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. Recebo a inicial. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 traz as hipóteses de concessão de liminar para a desocupação do imóvel alugado, em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo, o inadimplemento do contrato de locação, no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias legalmente previstas (art. 37), permite a concessão da medida liminar. Contudo, na presente hipótese, o contrato é garantido por caução (cláusula décima primeira - ID. 174526545, p. 3), sendo que o montante do débito, e se este supera ou não o valor dado em caução é questão atinente ao mérito da demanda. A intenção legislativa é evidente em conferir possibilidade de concessão de liminar - mesmo antes da formação do contraditório e da aferição do valor devido ou mesmo da existência da mora - ao locador que não possui qualquer garantia contratual, sendo que a insuficiência da garantia contratual não é fundamento legal para concessão de liminar inaudita altera pars. Assim, não é possível o deferimento de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.” Com efeito, o art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem como fundamento “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Na espécie, a decisão agravada não está calcada no condicionamento da concessão de liminar de despejo à caução processual prevista no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91. De fato, o juízo de origem assentou sequer se enquadrar o caso dos autos na hipótese de desocupação liminar definida no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91, porquanto o contrato locatício em foco é provido de garantia nos termos do art. 37, I, da Lei n. 8.245/91. Nesse encalço, ponderou que “o montante do débito, e se este supera ou não o valor dado em caução é questão atinente ao mérito da demanda”. A tese recursal no sentido de que o contrato de locação se encontra desprovido de garantia, em razão desta ter sido absorvida pelo débito locatício em aberto, não encontra acolhimento pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça. Eis posicionamento contrário à pretensão do recorrente, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI N. 8.245/1991. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a caução. 3. O fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1223648, 07180795320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91, obsta o despejo liminar. 2. No pedido de despejo por inadimplemento, a liminar apenas poderá ser deferida quando ausentes as garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei do inquilinato, dentre elas a caução.3. Aalegação de que o valor despendido pelo locatário, a título de caução, já está superado pelos débitos pendentes, não se presta a afastar a norma legal, porquanto não há tal previsão normativa.4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1047852, 07056511020178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, não se olvida do entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que a insuficiência da garantia locatícia (art. 37 da Lei n. 8.245/1991), para custear o valor dos aluguéis devidos, possibilita a concessão de tutela de urgência em face do risco de prejuízo ao locador. De toda forma, os documentos até então constantes nos autos não são satisfatórios para formar razoável convicção, ao menos em exame prefacial, do real valor da dívida e se a caução locatícia está aquém dos valores inadimplidos, razão pela qual o despejo não deve ser concedido liminarmente. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO. LIMINAR. FALTA PAGAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 59, §1o DA LEI DO INQUILINATO. CAUÇÃO REALIZADA PELO LOCADOR. CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA LOCATÍCIA PELO LOCATÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. NÃO COMPROVADA. 1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel, em seu artigo 59, §1o, impõe dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da supracitada lei. 2. Na hipótese, embora o locador tenha prestado caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o contrato também está garantido por caução prestada pelos locatários. Ademais, não restou cabalmente demonstrado o alegado inadimplemento dos locatários no valor apontado pelo locador, em razão de a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais estar sendo discutida pelas partes em outros autos e de os documentos acostados indicarem, em exame preliminar, o pagamento de parte dos débitos pelos locatários, apontados como inadimplidos. 3. Embora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça preveja a possibilidade de concessão de liminar para despejo nas hipóteses em que a garantia prestada no início do contrato não seja mais capaz de garantir o montante da dívida, no caso, pairam dúvidas acerca do inadimplemento dos locatários e, ainda que estejam inadimplentes, qual seria o real valor da dívida, bem como se a caução locatícia estaria, nesta hipótese, aquém dos valores inadimplidos, razão pela qual a liminar de despejo não deve ser concedida. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1753331, 07264661820238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. No mais, carece de interesse processual o pedido liminar de efeito suspensivo ativo ao recurso, formulado no sentido de que não seja o locador Agravante negativado em razão das contas de água e energia em aberto devido ao inadimplemento do locatário Agravado. Com efeito, além de não constituir objeto de apreciação da decisão agravada, certo é que a empresa estatal de saneamento e a concessionária de energia não integram a lide e não sofrem qualquer repercussão jurídica em face do embate travado entre as partes nestes autos. Do exposto, INDEFIRO a tutela recursal antecipada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator